Tribunal: TJMT
Processo: 0000844-98.2009.8.11.0018
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000844-98.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMIRALDO REZENDE NUNES - CPF: 058.490.598-06 (APELANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), MARISTELA MENDES DE ARAUJO REZENDE - CPF: 246.904.813-34 (APELANTE), HUMBERTO SIMIONI JUNIOR - CPF: 071.331.048-06 (APELADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (APELANTE), AMIRALDO REZENDE NUNES - CPF: 058.490.598-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA MENDES DE ARAUJO REZENDE - CPF: 246.904.813-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL No 0000844-98.2009.8.11.0018

APELANTE: JOSÉ DOS SANTOS NETO.

APELADOS: HUMBERTO SIMIONI JUNIOR.

Processo na origem n.o 0000844-98.2009.8.11.0018

Comarca de Juara.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
JOSÉ DOS SANTOS NETO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Consignação em Pagamento (Proc. n.o 0000844-98.2009.8.11.0018), proposta por
ANTONIO MANOEL BARBOSA
em desfavor de
HUMBERTO SIMIONI JUNIOR.

SENTENÇA
: (ID 138410753 - Pág. 55/56) julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, ante o pagamento do débito
.

APELAÇÃO
: (ID 138410753 - Pág. 62/70)
JOSÉ DOS SANTOS NETO

alega que faz jus à complementação do valor recebido no processo em razão da atualização do valor devido, que em 2012 era R$63.317,15. Sustenta que havia dinheiro suficiente depositado na conta judicial, mas que por trama urdida pelas partes, com ajuda dos servidores e a intenção do magistrado de prejudicá-lo, não recebeu todo o valor que lhe era devido. Aduz que a sentença recorrida constitui decisão surpresa e deve ser anulada. Busca a reforma da sentença para determinar seja anulada a sentença proferida no cumprimento de sentença.

CONTRARRAZÕES

(ID 138410753 - Pág. 74): suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, pela ilegitimidade do apelante e pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000844-98.2009.8.11.0018

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso,
pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e pela falta de interesse e legitimidade do apelante
.

Na alegada falta de interesse, sem razão o apelado, mormente porque o apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida.

Também não há falar-se em ilegitimidade para cobrar suposta diferença no valor pago porque o apelante, a partir do momento em que recebeu a cessão de crédito dos requeridos na ação de consignação em pagamento, é parte legítima para buscar o crédito que entende devido.

No entanto, ao se observar as razões recursais, pode-se notar que as alegações do apelante não
impugnaram de forma específica dos fundamentos da sentença, pautados no cumprimento integral da obrigação e na preclusão consumativa com relação ao pedido de complementação do valor do seu crédito, enquanto o apelante se limitou a sustentar, genericamente, que teria havido um conluio das partes, serventuários da justiça e magistrado para prejudicá-lo.

Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL -

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. (N.U 1045661-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Portanto, as alegações ora apresentadas estão dissociadas do teor da sentença.

Desse modo,
acolhe-se a

preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022